Tribunal: STF
Processo: Rcl 90327
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Maria Videira Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 25ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo no Processo 2403515-70.2025.8.26.0000,  para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 45/DF, do Recurso Extraordinário – RE 567.985 RG/MT – Tema 27 da Sistemática da Repercussão Geral, e do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.121.633 RG/SP – Tema 1.046 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante sustenta, em síntese, que:

[...] encontra-se há aproximadamente três anos com a  totalidade de seus proventos de aposentadoria sistematicamente  apropriada pelo Banco do Brasil, situação amplamente  comprovada por holerites, extratos bancários e tabela analítica  de retenções já juntados aos autos dos Mandados de Segurança (doc. 1, p. 1).
 
Argumenta que:
 
[...] o Juízo da 25ª Vara Cível da Capital permanece  absolutamente inerte, não adotando qualquer providência  mínima para cessar a violação continuada ao mínimo existencial  do Reclamante, mesmo diante de sucessivas provocações e prova  pré-constituída do dano.  
Diante da omissão judicial qualificada, foram impetrados  Mandados de Segurança visando a proteção do direito líquido e  certo à subsistência mínima. Todavia, o próprio Tribunal de  Justiça passou a obstar o regular processamento dos writs, sob a  alegação de suposto equívoco formal inexistente no  endereçamento da autoridade coatora, aplicando como  fundamento decisório o denominado Comunicado Conjunto nº  853/2025.  
Referido comunicado constitui ato administrativo interno, não  juntado aos autos, não disponibilizado à defesa e sequer acessível  ao jurisdicionado, sendo utilizado para cancelar registros  processuais e imputar à parte ônus por falha sistêmica alheia à  sua atuação (doc. 1, p. 2).
 
Segundo afirma:

[...] O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado  no sentido de que o mínimo existencial integra o núcleo essencial  dos direitos fundamentais sociais, não podendo ser suprimido  por atos estatais diretos ou indiretos.  
No julgamento do RE 567.985/MT, o Plenário desta Corte  assentou que o Estado não pode retirar do indivíduo os  meios materiais indispensáveis a uma existência digna (doc. 1, p. 3).

Sustenta, ainda, que:

[...] No presente caso, não se está diante de redução proporcional ou  ponderação razoável, mas de verdadeira aniquilação da renda do  Reclamante, situação que extrapola qualquer debate  contratual ou executivo e ingressa no campo da  inconstitucionalidade material continuada (doc. 1, p. 4).

Insiste que:

No caso concreto, o Requerente buscou encaminhar ofício à  Corregedoria por meio dos canais disponíveis (e-SAJ  /e-PROC sistema judicial digital do qual faz parte as  CORREGEDORIAS EM GERAL), tendo recebido a  informação de que “não se aceita peticionamento pelo sistema”,  sem que lhe fosse indicado procedimento alternativo claro,  seguro e rastreável. Tal situação impede o exercício efetivo do  direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF),  afronta o princípio da publicidade e da eficiência administrativa  (art. 37, caput, da CF) e compromete a transparência que deve  reger os atos do Poder Judiciário (doc. 1, p. 11).

Ao final, requer:

(a) o conhecimento e provimento da presente Reclamação  Constitucional; (b) o reconhecimento da inconstitucionalidade  da omissão judicial; (c) a cassação dos atos que obstaram o  regular processamento dos Mandados de Segurança; (d) a  determinação para que o Juízo reclamado profira decisão  imediata, em conformidade com os precedentes vinculantes do  Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

Observo que o reclamante ajuizou ação declaratória de nulidade de cédula de crédito bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais  com pedido de tutela de urgência, em 8/6/2025, oportunidade em que requereu a concessão da gratuidade da justiça.

O Juízo da 25ª Vara Cível de São Paulo, ao analisar o pedido, decidiu:

Vistos. 
Reportando-me aos termos da decisão de fls.44/48, bem como considerando que o  autor recebe rendimentos brutos mensais superiores a R$ 5.200,00 (a existência de empréstimos ou  gastos contraídos voluntariamente e de natureza ordinária não induz hipossuficiência), INDEFIRO  o pedido de gratuidade judiciária. 
Ao requerente para comprovar o recolhimento das custas processuais incidentes na  espécie, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 
Intime-se (doc. 3, p. 119).
 
O reclamante protocolou pedido de reconsideração da decisão acima, entretanto o Tribunal de origem consignou:

Vistos. 
Fls. 167/172: Mantenho integralmente a decisão de fls.164 por seus próprios  fundamentos. 
Em que pesem as razões do autor, subsistem todos os fundamentos da decisão de  fls. 164, a qual foi proferida de forma fundamentada, conforme dispõe a Constituição Federal, e  encontra respaldo legal, de modo que poderá a parte, caso queira, ingressar com o recurso cabível. 
Assim, mantenho integralmente a decisão, nada havendo que se reconsiderar. 
Concedo à parte autora o DERRADEIRO prazo de 15 (quinze) dias para cumprir  adequadamente a decisão de fls. 164, nos termos lá determinados (doc. 3, p. 126).

Constato que o reclamante interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por ser manifestamente intempestivo (doc. 3, p. 134). Referida decisão foi mantida no doc. 3, p. 139. Negada, igualmente, a tutela de urgência, o Juízo reclamado concedeu prazo derradeiro de 15 dias para o reclamante comprovar o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição (doc. 3, pp. 154 e 158).

Verifico que, posteriormente, o reclamante impetrou mandado de segurança que, analisado pelo Juízo, recebeu a seguinte decisão:

Vistos.  
Cancele-se  o  presente  registro  de  autuação, nos termos do item 3 do Comunicado Conjunto  nº 853/2025, devendo o advogado corrigir o equívoco,  distribuindo o feito corretamente  no sistema EPROC (doc. 3, p. 176).

Depreende-se das decisões mencionadas que nenhuma adentrou no mérito da questão, sendo o primeiro caso de determinação de pagamento de custas, e o segundo de distribuição equivocada no sistema informatizado do Tribunal.

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 45/DF, os Temas 27 e 1.046 RG.

No entanto, verifico que a ADPF 45 foi arquivada após ter sido declarada a perda do objeto. E os Temas 27 e 1.046 RG firmaram as seguintes teses, respectivamente:

É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

Como se observa, não há aderência estrita entre os referidos precedentes e as decisões reclamadas. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  6/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  22/11/2023).

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator